Tribunal: TJMT
Processo: 0032590-57.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032590-57.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATILA JESUS DOS SANTOS - CPF: 362.320.091-34 (RECORRENTE), ALESSANDRA SANTOS CAMARA - CPF: 030.124.791-98 (RECORRENTE), BRUNA APARECIDA DO PRADO E SILVA - CPF: 733.988.291-04 (RECORRENTE), WANESSA SILVA DOS SANTOS - CPF: 048.720.671-18 (RECORRENTE), ADAIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 327.864.921-49 (RECORRENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (RECORRENTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (RECORRENTE), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (RECORRIDO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ (RECORRIDO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (RECORRIDO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (RECORRIDO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (RECORRIDO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (RECORRIDO), PRISCILLA MARIE GONÇALVES FORTES (RECORRIDO), YOHANY GARCIA DE LIMA (RECORRIDO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (RECORRENTE), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (RECORRENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (RECORRENTE), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (RECORRIDO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (RECORRIDO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (RECORRIDO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (RECORRIDO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ (RECORRIDO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), YOHANY GARCIA DE LIMA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO MINISTERIAL, ANTE A PERDA DO OBJETO, PORÉM CONHECEU DOS RECURSOS DEFENSIVOS, E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL), TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/13). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA JUDICIALIZADOS APTOS PARA SUBMISSÃO DOS CORRÉUS AO TRIBUNAL DO JÚRI, INCLUSIVE DO CRIME CONEXO.
DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
IMPROCEDÊNCIA.
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AMPARAM, EM TESE, AS QUALIFICADORAS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A materialidade e autoria aparentam estarem presentes, sendo possível constatar que os envolvidos podem ter participado, cada um a seu modo, na consumação dos crimes investigados, sendo o conjunto probatório suficiente para levar os réus a julgamento pelo tribunal do júri, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, em razão de provas judicializadas em que foram produzidas perante o contraditório e ampla defesa.

2.

As qualificadoras até o momento não se mostram manifestamente divorciadas do que foi narrado em juízo, havendo elementos que amparam, em tese, o que foi exposto na inicial acusatória.

3.

“De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a ‘ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida’ (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original).” (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso, Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva, Beacil Lopes do Nascimento Neto, Caio Andreonni Lima Locatelli, Alexandre Soares de Lima, Jonas Ferreira da Rosa, Remilson Paulo de Queiroz e Joanilto da Silva Leite contra decisão proferida pelo juízo da 12a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, os réus foram pronunciados pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV do Código Penal), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), para julgamento pelo tribunal do júri (ID 167104178).

Irresignados, os recorrentes interpuseram os recursos
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
1) Ministério Público
:
a)
restabelecimento da prisão preventiva de 02 (dois) acusados (ID 167102516);
2) Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva
:
a)
despronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
b)
exclusão das qualificadoras;
c)
absolvição do crime de integrar organização criminosa por insuficiência probatória (ID 167102519);
3) Beacil Lopes do Nascimento Neto
:
a)
despronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
b)
exclusão das qualificadoras;
c)
absolvição do crime de integrar organização criminosa por insuficiência probatória (ID 167102519);
4) Caio Andreonni Lima Locatelli
:
a)
despronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
b)
exclusão das qualificadoras;
c)
absolvição do crime de integrar organização criminosa por insuficiência probatória (ID 167102519);
5) Alexandre Soares de Lima
:
a)
despronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
b)
exclusão das qualificadoras;
c)
absolvição do crime de integrar organização criminosa por insuficiência probatória (ID 167102519);
6) Jonas Ferreira da Rosa
:
a)
despronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
b)
exclusão das qualificadoras;
c)
absolvição do crime de integrar organização criminosa por insuficiência probatória (ID 167102519);
7) Remilson Paulo de Queiroz
:
a)
despronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
b)
absolvição do crime de integrar organização criminosa por insuficiência probatória (ID 167102535);
8) Joanilto da Silva Leite
:
a)
despronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
b)
desclassificação para lesão corporal com resultado morte por ausência de
animus necandi
(ID 167102545);

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 167102557, 167102571, 167104928). Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo restabeleceu a prisão preventiva dos acusados soltos, mantendo, no mais, os demais termos tais como prolatados (ID 167104929).

Ainda, Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva, Beacil Lopes do Nascimento Neto, Caio Andreonni Lima Locatelli e Jonas Ferreira da Rosa pediram o relaxamento da prisão preventiva (ID 168442187), enquanto Joanilto da Silva Leite requereu fosse expedido ofício sobre as supostas violações de sua monitoração eletrônica (ID 168887669). Ademais, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso ministerial e pelo desprovimento das irresignações defensivas (ID 172504686).

Após renúncia de mandato (ID 177587152), o acusado Remilson Paulo de Queiroz foi intimado para constituir novo advogado (ID 183622698). Assim, em razão de não se ter informações sobre novo patrocínio, tendo sido apresentadas razões do recurso e contrarrazões à irresignação ministerial, nomeou-se a Defensoria Pública (ID 191247184), mantido o parecer protocolado (ID 192417666).

V O T O R E L A T O R

Recurso ministerial

Inicialmente, o pleito ministerial era de restabelecimento da preventiva dos acusados Joanilto e Remilson. Contudo, o juízo sentenciante se retratou e decretou o cárcere cautelar dos denunciados, motivo pelo qual entende-se por prejudicado o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Recursos defensivos

Despronúncia por insuficiência de indícios de autoria, tese comum à todos os recorrentes

Em juízo, Alessandra Câmara disse que é irmã de Hudson, bem como que estava no serviço quando ficou sabendo do ocorrido, pois Bruna, irmã de Evaristo, conhecido como “Juninho”, lhe ligou, quando lhe contou que “os caras” pegaram Weslley e Evaristo e bateram neles, sem ter mencionado sobre a morte, tão apenas que estavam muito machucados e sem saber declinar quem havia feito a barbárie. Ademais, disse que não soube da história de que as vítimas teriam praticado furto na região em que moravam, negando conhecer Remilson, vulgo “pacu”.

Hudson Câmara, na audiência judicial, disse que conhecia Weslley pois era seu amigo de infância, mas que cada um havia seguido o próprio caminho. Ademais, afirmou que sabia que Joanilto era primo de Weslley, aduzindo que soube que aquele, em companhia de Remilson, buscaram a vítima e o levaram até as margens do rio.

Todavia, indicou que ficou sabendo que pegaram as duas vítimas em razão de um roubo – que não participou – ocorrido na casa do Itallo. Além disso, disse que soube que posteriormente ligaram para Evaristo, tendo quebrado a perna dele, por sua irmã, que soube pela irmã deste outro ofendido, afirmando que os comentários no bairro em que mora são no sentido de que a vítima faleceu em decorrência de um “salve” pelo “comando vermelho”, da mesma forma que ocorreu com Evaristo, afirmando ao final que o que disse foi tudo por “ouvir dizer”.

Por sua vez, Wanessa Santos, ouvida perante as garantias constitucionais, irmã de Weslley, disse que ficou sabendo que ele havia entrado na casa do Ittalo, que é próximo da casa de sua genitora, sendo que no dia Joanilto havia lhe buscado na escola e o levou para o rio – porém, a família não sabia onde – e aí os fatos se sucederam. Nesse sentido, asseverou que a sua mãe havia deixado a vítima com o acusado pois este havia afirmado que “os caras” iriam conversar com ele, mas nada ia acontecer. Posteriormente, disse que o corréu levou seu irmão até o bar de seu marido, estando ele desacordado, momento em que o levaram para o hospital.

Ato contínuo, afirmou que depois de um tempo no hospital o “Juninho” deu entrada também com a perna machucada, só que ele não quis falar com a família do ofendido. Ademais, indicou que foram instruídas por Joanilto a não falar para os policiais no hospital o que havia ocorrido, pois poderia ser perigoso para eles, mas que na delegacia disseram o que realmente havia acontecido, mesmo com medo, pois os acusados seriam do “comando vermelho”.

Não obstante, disse que por boatos soube que Joanilto buscou seu irmão, posteriormente Remilson para darem o “salve” nele. Além disso, soube por boatos que Ittalo era faccionado e que ele havia determinado a morte do irmão Weslley, bem como que os demais corréus tinham envolvimento também. De outro lado, disse que Joanilto havia ligado para eles antes de levar Weslley para o bar, para confirmar se eles estavam lá.

A genitora de Weslley, Adair Silva, em juízo, disse que no dia dos fatos, Joanilto lhe ligou dizendo que “os caras” queriam conversar com a vítima, mas que nada aconteceria. Desta feita, aduziu que o acusado já havia lhe comunicado umas 03 (três) vezes anteriores de que um pessoal queria falar com seu filho, sem saber declinar quem seriam eles.

Ainda, no dia dos fatos, Adair afirmou que Joanilto disse que eles deveriam pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) para “os caras”. Porém, a depoente prontamente disse que não teria condições, quando então seu sobrinho disse que resolveria, tendo acordado entre eles que Adair deixaria Weslley na frente do colégio em que estudava, quando o acusado lhe ligou falando que somente buscaria “pacu” e chegaria na escola, afirmando que “pacu”, que é Remilson, estava dentro do veículo quando sua prole lá entrou.

Ademais, indicou que posteriormente Joanilto levou seu filho para o bar em que trabalhava, quando então ela viu Weslley molhado, sujo, desacordado, quando o seu genro disse para ela leva-lo diretamente para o hospital, quando o corréu interveio dizendo que ele estava bem. De outro lado, indicou que ele andava na companhia de Evaristo e Hudson, além de que Joanilto possivelmente seria faccionado do “comando vermelho”, pois para ter todas essas informações, alguma ligação tinha com a organização criminosa, já que intermediaria a situação.

Por sua vez, Átila Santos, padrasto da vítima Weslley, nada esclareceu sobre os fatos. Todavia, apenas indicou que Joanilto, “pacu” e Ittalo vendiam drogas.

De outra sorte, Bruna Silva, durante a instrução processual, não esclareceu muita coisa, porém disse que soube por boatos que seu irmão Evaristo, “Juninho”, havia sofrido acidente de carro, por isso teve fraturas, negando ter entrado em contato com Alessandra. Ademais, sobre o “salve”, disse que seria fofoca, asseverando que ouviu por outra pessoa que as vítimas teriam apanhado.

Priscilla Gonçalves, genitora do corréu Ittalo, declarou ser professora e que não tomou qualquer conhecimento de roubo ou furto em sua residência. Nesse mesmo sentido, Yohany Lima, esposa deste denunciado, disse não morar junto à sogra na época dos fatos.

Evaristo Silva, vítima sobrevivente, disse conhecer Weslley e Ittalo, pois moravam na mesma rua, aduzindo que as fraturas que teve foram decorrentes de um acidente de carro. Contudo, na sede inquisitiva, asseverou que nada queria declarar quanto as lesões sofridas – dentre elas, fratura exposta na perna – e nem sobre o que aconteceu com o outro ofendido.

Diferentemente de todo o exposto, com riqueza de detalhes, narrou Lauro Silva perante o contraditório e ampla defesa que morou perto do bairro que aconteceram os fatos, tendo feito contatos com os conhecidos dali. Nesse sentido, um dos entrevistados disse que pegaram as duas vítimas e aplicaram um “salve” nelas. Ademais, disse que posteriormente, em contato com “Juninho”, que é Evaristo, viu que este estava com muita dificuldade para andar em razão da cirurgia na perna, tendo ele aduzido que teria sofrido acidente de moto, dizendo que a casa que teria sido furtada seria quase em frente da residência deste ofendido.

Porém, dentro da casa, na presença da mãe e do ofendido, após ser questionado sobre eventual boletim de ocorrência feito sobre o suposto acidente de moto, Evaristo confirmou que, na verdade, teria sido vítima de um “salve” em razão da acusação que lhe fizeram sobre o furto na residência na frente, do cara que estava preso, que seria o corréu Ittalo. Ato contínuo, asseverou que “Juninho” lhe contou que obrigaram ele a ir no rio, senão iriam pegar seus pais, quando então o ofendido entrou no carro e foi até o local combinado, estando Weslley na localidade já, que já havia sofrido diversas agressões, confessando também que de fato havia ajudado seu então colega no furto.

Não obstante, continuou demonstrando onde os fatos teriam ocorrido, bem como horário – que teria sido entre 19 h (dezenove horas) – deixando seu telefone para contato, tendo o depoente comparecido no local dos crimes, tirando fotos do que seriam vários pedaços de pau, encaminhando via celular para a vítima, inclusive com a localização, que prontamente confirmou como sendo lá onde teria levado o “salve” dos faccionados do “comando vermelho”, porém, posteriormente trocou de número de telefone e não foi mais encontrado. Com efeito, em posse dessas informações, a testemunha verificou na polícia que 02 (dois) monitorados eletronicamente de forma ativa estariam no local na hora indicada, tratando-se dos corréus Caio e Alexandre “GT”.

Posteriormente, continuou dizendo que, na delegacia, ambos os corréus confirmaram tudo, inclusive com detalhes, como que Weslley foi levado pelo primo Joanilto, que estava acompanhado de “pacu”, Remilson. Ainda, asseverou que aos custodiados foram mostradas fotos dos possíveis participantes, quando então eles falaram os apelidos de cada um, tendo, ao final, identificado Jonas, “Netinho”, que é o Beacil, “pacu” e Joanilto, confirmados todos pelos delatores e, ao final, terminou afirmando que as diligências efetuadas pelo depoente e sua equipe clarearam que Beacil era o “disciplina” do bairro, que chamou os demais meninos para aplicar o “salve”, enquanto Joanilto quem supostamente resolveria os problemas, todos envolvidos à mando de Ittalo.

Ao arremate, judicialmente, Ittalo negou a autoria, aduzindo que sua casa não foi furtada. De mesmo modo, Beacil negou todos os fatos, assim como Caio, que negou, dizendo que foi forçado a assinar o termo na delegacia, mas afirmou estar no local dos fatos somente para fumar
cannabis
junto com Alexandre – sendo que este último corroborou o depoimento do corréu Caio. Por fim, Jonas negou conhecer qualquer um dos acusados, ao passo que Remilson disse que pararam em frente ao condomínio, de modo que só o Weslley desceu, sozinho, bem como que, decorrido um tempo, Joanilto foi buscar e voltou com a vítima, tendo ela se queixado de dor.

Por sua vez, Joanilto disse perante o contraditório e ampla defesa que tomou conhecimento acerca do furto à residência de Ittalo. Ato contínuo, disse que repassou seu contato aos rapazes que investiam em desfavor de seu primo, tendo posteriormente recebido uma ligação de deles dizendo que já sabia sobre sua vida e residência, intimando-o para que a família de Weslley desembolsasse valores para cobrir o crime, ao que deu conhecimento à genitora da vítima.

Prosseguindo em seu raciocínio, o interrogado disse que tentou por vezes ajudar a resolver os problemas de Weslley, visto que aquele era usuário de entorpecentes. Porém, teria recebido ligação dos “caras” para que levasse o primo até o local dos fatos e, como não conhecia a localidade, próximo ao destino um carro lhe encontrou e o conduziu ao local, afirmando que chamou Remilson “pacu” para lhe acompanhar. Desta feita, indicou que na localidade deixaram somente Weslley sair do veículo, sendo que, pela demora do seu familiar, Joanilto então desceu até o rio e o encontrou com parte do corpo na água, de modo que os “caras” ordenaram que ele retirasse o ofendido do local, pelo que se dirigiu até o bar onde a genitora de Weslley trabalhava e posteriormente foram para o hospital.

Ou seja, a materialidade e autoria aparentam, em tese, estarem presentes, de forma que é possível constatar que os envolvidos podem ter participado, cada um a seu modo, na consumação criminosa. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar os réus a julgamento pelo tribunal do júri, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, em razão de provas judicializadas em que foram produzidas perante o contraditório e ampla defesa, de modo que, consoante o exposto,
revela-se improcedente a irresignação apresentada
.

Absolvição da organização criminosa por insuficiência probatória, tese comum à todos os recorrentes

De mesmo modo, como visto acima, a instrução processual demonstrou, aparentemente, a materialidade e indícios suficientes de autoria de todos os corréus pela suposta prática de integrar organização criminosa. Nesse sentido, havia suposta articulação entre os envolvidos e uma dinâmica delitiva delineada para atrair as vítimas ao local dos fatos, bem como pelas lesões apresentadas por elas, em tese ratificadas em juízo pelos depoimentos das testemunhas, razão pela qual
incabível o pleito recursal
.

Exclusão das qualificadoras, tese de Ittalo, Beacil, Caio, Alexandre, Jonas

No procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos. Nesse sentido, a exclusão das qualificadoras, nesta fase de pronúncia, só é admitida caso sejam manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta.

Pelo que consta dos autos, o motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, até o momento, não se mostram manifestamente divorciadas do que foi narrado em juízo. Aliás, nesse sentido, tem-se a torpeza pela motivação que causa aversão ou repugnância geral, a crueldade pelo meio que revela brutalidade fora do comum e o recurso que demonstram o modo insidioso da atividade executiva do crime, consoante exposição de motivos da parte especial do Código Penal, de maneira que vislumbra-se elementos que amparam, em tese, que Weslley e Evaristo sofreram um “salve” – em torpeza pela própria natureza da organização criminosa reconhecida nacionalmente – com pancadas e afogamentos, produzidos por pessoas em concurso, em razão do suposto furto perpetrado pelos ofendidos na casa de um dos corréus, em retaliação, o que não demonstra dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
devendo ser rechaçada esta tese
.

Desclassificação para lesão corporal com resultado morte por ausência de
animus necandi
, tese de Joanilto

Como asseverado anteriormente, as provas judiciais demonstram em tese que o corréu havia participado dos atos, levando Weslley para o local dos fatos, ou seja, com materialidade e indícios suficientes de autoria recaindo sobre si. Assim, eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça
, a "
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
).

Relaxamento da prisão por excesso de prazo, tese de Ittalo, Beacil, Caio, Jonas

Os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto. No caso, trata-se de feito com 07 (sete) réus, inúmeras testemunhas que foram ouvidas na instrução, com recursos interpostos pela acusação e pelas defesas – que são diversas para determinados grupos de denunciados – tratando de pelo menos dois crimes com duas vítimas, além de outros pedidos feitos no decorrer do trâmite processual, de maneira que não há qualquer indolência judiciária a ser combatida, devendo a preventiva ser mantida, pelos fundamentos suficientes adotados pelo juízo sentenciante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma
aferição
realizada pelo julgador,
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. (...) (AgRg no RHC n. 182.640/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe de 26/9/2023
).

Expedição de ofício sobre violações do monitoramento eletrônico, tese de Joanilto

O corréu Joanilto requereu fosse expedido ofício sobre as supostas violações de sua monitoração eletrônica. Nesse sentido, até o momento, não havendo notícias nos autos do atendimento ao requerimento efetuado pelo juízo sentenciante, determino seja oficiada novamente a Central de Monitoramento, nos termos em que proferidos anteriormente, reiterando-os, devendo a autoridade judiciária da 12a vara criminal de Cuiabá/MT analisa-la quando de seu retorno, tomando as providências que entender cabíveis.

Ante todo o exposto,
não conheço
do recurso ministerial, pela evidente perda de objeto, porém
conheço
das irresignações defensivas e, no mérito,
as desprovejo
, em razão da existência de provas mínimas judicializadas de materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes em tese perpetrados, por não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras postas na denúncia. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024